Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001986-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DAIANY CHRISTINA SILVA - CPF: 020.177.751-77 (RECORRIDO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – ATRASO PARA CHEGADA NO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORARIAMENTE - FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável e não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo e o extravio temporário de bagagem configuram falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 14hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização

por dano material no valor de R$ 182,95 e a condenou, ainda, ao pagamento de indenização
por dano moral (R$ 8.000,00) em razão da falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo causando atraso para chegada ao destino final, bem como por extravio temporário de bagagem (4 dias), conforme dispositivo que cito:

Posto isso, após a análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO:

1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, e por deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

2. Comprovados o ato ilícito, os danos e o nexo de causalidade
,
OPINO

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para
reconhecer
os danos morais sofridos pela Autora, na modalidade
in re ipsa
, de responsabilidade da Ré, para arbitrar o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
à título de indenização, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (04/12/2019 – Mov. 28190436) e a correção monetária a partir da homologação do presente, pela Douta Magistrada.

3.
OPINO por reconhecer os danos materiais sofridos pela Autora, de responsabilidade da Ré, para condená-la ao pagamento de indenização no valor de R$ 182,95
(cento e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (26/02/2020 – Mov. 31618092) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (07/12/2019 – Mov. 28190945).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave.
Alegou que prestou assistência e que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como que a bagagem fora devolvida em prazo razoável.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso alega a promovente que adquiriu passagens de ida e volta, viabilizada pela promovida, para o trajeto Cuiabá/MT – Vitória/ES, com conexão em São Paulo/GRU e que apesar do voo de ida (LA3370) estar previsto para decolar às 09:35 do dia 04/12/2019 com chegada ao destino final às 18:00 do mesmo dia, o mesmo foi cancelado por manutenção não programada.

Sustentou que a promovida lhe ofertou novo voo, às 17:00 do dia 04/12/2019, com conexão em Guarulhos/SP, de onde partiria às 06:25, tendo aportado ao destino, apenas às 08:00 do dia 05/12/2019, porém sua mala ainda fora extraviada.

Narra, ainda, que a bagagem despachada somente lhe foi entregue no dia 08/12/2019, ou seja, um dia antes da viagem de volta. Por esses motivos, pleiteia pela restituição dos danos morais e materiais sofridos.

A promovida sustenta que o cancelamento se deu pelo fato de ser necessária a realização de manutenção não programada na aeronave, razão pela qual entende que não possui qualquer responsabilidade, bem como que o valor da indenização é excessivo e ainda, que a mala fora devolvida em prazo razoável.

Portanto, é fato confessado o cancelamento do voo que fez com que a promovente chegasse ao destino final com 14 horas de atraso do voo originário, bem como o extravio temporário da bagagem da promovente (3 dias). A parte promovida, ora. Recorrente, apenas alega ausência de responsabilidade em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave por fatos alheios a sua vontade, o que não lhe assiste razão, pois se trata de fortuito interno.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada na aeronave não se trata, pois, de fortuito externo que exclui a responsabilidade, mas sim de fortuito interno, o qual pode ser evitado mediante a manutenção regular, de modo que o dano moral deve ser indenizado, estando o valor fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020